Tribunal: STF
Processo: HC 181933
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Evando Guimarães, advogado, em benefício de Everaldo Eliseu Dias, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.2.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 563.462, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2030691-65.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Aben-Athar, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 26.2.2020.
    2. Em 31.8.2019, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente. Em 1º.9.2019, foi realizada a audiência de custódia e convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    3. Em 12.2.2020, o juízo da Vara Única da Comarca de Cordeirópolis/SP condenou o paciente pela prática de tráfico de entorpecente à pena de três anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 375 dias-multa. Foi mantida a prisão cautelar do paciente.
    4. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2030691-65.2020.8.26.0000, no qual postulou o direito de “apelar em liberdade”.
    Em 26.2.2020, o Desembargador Aben-Athar indeferiu a medida liminar:
    “Pela r. sentença proferida no último dia 12 de fevereiro (fls. 50/58), o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado por infringência ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.
    Sobre a soltura do paciente, como se sabe, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico, se ele permaneceu preso durante o curso do processo, presumindo-se presentes os pressupostos da prisão cautelar, agora, com a condenação, por mais forte razão, a custódia em princípio está justificada. Sendo assim, indefiro a liminar” (grifos nossos).
    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 563.462, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.2.2020, o Ministro João Otávio de Noronha indeferiu liminarmente essa impetração:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    6. Contra essa decisão impetrou-se este habeas corpus, no qual o impetrante alegou flagrante ilegalidade a impor a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumentou não ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico, e ressaltou a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    7. Em 25.3.2020, concedi a ordem no presente habeas corpus apenas para determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentasse, nos termos constitucionalmente definidos, a decisão de manter a prisão do paciente ou reexaminasse, de imediato, os termos da definição da prisão pelo juízo originário.
    Determinei fosse oficiado, com urgência, ao Desembargador Aben-Athar dos termos desta decisão, encaminhando-se-lhe cópia desta decisão e da petição inicial deste habeas corpus, e ao Ministro João Otávio de Noronha, para dar-lhe ciência desta decisão.
    Essa decisão foi publicada no DJe de 27.3.2020 e transitou em julgado em 4.4.2020.
    8. Em 9.4.2020, o impetrante protocolizou a Petição/STF n. 21.114/2020, na qual assinala que “EVERALDO ELISEU DIAS, já qualificado nos autos do feito em epígrafe, por seu advogado e bastante procurador in fine, respeitosamente comparece perante Vossa Excelência, dizer que embora devidamente instado a cumprir a decisão de fls., o Tribunal de Justiça de São Paulo quedou-se inerte (conforme documento anexo), impondo ao paciente mais um constrangimento ilegal e requerer, diante desse quadro, seja novamente oficiado ao mencionado Tribunal para que dê efetividade ao quanto decidido por esse Colenda Corte; ou que seja reconsiderada a decisão para conceder ao paciente a ordem de HABEAS CORPUS em maior extensão, no sentido de revogar sua prisão preventiva, tal como alvitrado inicialmente, cujas razões ora se reiteram”.
    9. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo o andamento do Habeas Corpus n. 2030691-65.2020.8.26.0000, Relator o Desembargador Aben-Athar. Ali se tem que a medida liminar foi indeferida em 26.2.2020, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, requisitado para complementação da instrução e julgamento do mérito dessa impetração, foi apresentado em 3.3.2020 e, em 27.3.2020, o Ofício eletrônico n. 3.158/2020 deste Supremo Tribunal, relativo à decisão que proferi neste Habeas Corpus n. 181.933, foi remetido à Décima Primeira Câmara Criminal por correio eletrônico, para apreciação.
    Descabe cogitar-se da inércia alegada pelo impetrante na Petição/STF n. 21.114/2020. 
    O sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do Habeas Corpus n. 2030691-65.2020.8.26.0000 lá impetrado. 
    As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame.
    A impetração em segunda instância está em curso, a aguardar julgamento definitivo, com observância da decisão pela qual concedi a ordem neste Habeas Corpus n. 181.933 para determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentasse, nos termos constitucionalmente definidos, a decisão de manter a prisão do paciente ou reexaminasse, de imediato, os termos da definição da prisão pelo juízo originário.
    10. Pelo exposto, nada há a deferir quanto aos pedidos apresentados na Petição/STF n. 21.114/2020.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora